Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733802-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO LEITE AVIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS REPASSADOS PELO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 3. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pelo próprio correntista. 4. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, se o próprio correntista usa informações de segurança, como senha ou biometria, para autorizar as transações, acreditando terem sido solicitadas por falso funcionário do banco. 5. Recurso conhecido e provido. Maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que estendido o julgamento, o quórum mínimo para a apreciação da apelação é de cinco julgadores, bem como deve ser garantido o direito das partes em sustentar oralmente suas razões, o que não ocorreu; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao imputar ao recorrente a responsabilidade pela ocorrência da fraude, uma vez que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. Afirma que a fraude perpetrada em desfavor do recorrente decorreu da ausência de zelo da instituição financeira, na medida em que o fraudador detinha todos os dados de sua conta bancária. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e notificações sejam dirigidas apenas à advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 942 do CPC, pois a tese de que não foi garantido o direito das partes de sustentarem oralmente não foi arguida anteriormente, mas apenas nesta sede, o que configura inovação recursal, vedada pela Corte Superior que já se manifestou no sentido de que, quando a tese “não foi apresentada pela defesa em sede de apelação, muito menos no recurso integrativo, consistindo inovação recursal no recurso especial, não tendo sido objeto de debate pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por caracterizar ausência de prequestionamento” (AgRg no AREsp 1837243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/8/2021) – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido o AgRg no AREsp 2149727/ SC. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma a julgadora assentou: De início, importa esclarecer o conceito da prática de falsificação de ID do chamador, ou Caller ID spoofing. O caller ID spoofing, ou falsificador de ID, consiste em fazer com que a rede telefônica indique ao receptor de uma chamada um número diverso daquele por meio do qual, de fato, a chamada está sendo realizada. Isso faz com que o visor do telefone receptor da chamada exiba um número específico, escolhido pela pessoa que pratica a falsificação de ID do chamador. O termo é comumente usado para descrever situações em que a motivação é considerada maliciosa. A utilização do número de telefone do banco por um terceiro, estelionatário, foge totalmente ao controle da instituição financeira. A responsabilização da apelada, nesse caso, se equipararia à responsabilização de alguém em razão de estelionato praticado por terceiro, usando seu nome. Explico: se os criminosos se utilizam de um número clonado, para entrar em contato com correntistas, sem se utilizar de qualquer estrutura, física ou virtual, da instituição bancária, a aplicação do golpe foge totalmente ao seu controle. Nessa situação, a instituição fez aquilo que estava ao seu alcance: advertiu, por diversas vezes, seus correntistas sobre possíveis golpes, informando que o banco nunca pede informações pessoais por telefone, mesmo antes dos fatos narrados nos autos. As instituições financeiras avisam seus correntistas, de maneira recorrente, que os bancos não ligam para seus clientes pedindo informações. Em 2021, inclusive, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN - iniciou ampla campanha publicitária em canais de TV aberta, alertando as pessoas sobre os mais famosos golpes de do mercado, entre eles o do “falso funcionário”. Se a apelada já havia comunicado que nunca pedia informações por telefone, não poderia a recorrente fazer justamente o contrário daquilo que lhe fora informado. É certo que, como alegado pelo apelante, o golpe é dotado de sofisticação. O profissionalismo na área criminal, infelizmente, é uma realidade social. Não podemos perder de vista, no entanto, que todo o golpe somente foi possível por causa de uma simples premissa básica: o banco nunca assume a posição ativa de ligar para os correntistas solicitando informações via telefone, ainda mais para proceder ao emparelhamento de aplicativo do Banco para fins de autorização e aumento das transações financeiras. Conclui-se, portanto, que o apelante tomou todas as medidas cabíveis, no caso, para garantir a segurança dos dados de sua cliente. Não há qualquer ingerência do banco sobre os dados que foram repassados pelo próprio cliente. Não há que se falar em falha na prestação de serviço nesse sentido. Isso porque não há qualquer nexo de causalidade entre o golpe suportado pelo recorrente e eventual conduta do banco. Segundo o apelado, o banco também incorreu em falha na prestação do serviço por não ter detectado a prática de fraude, quando comunicada pelo correntista. Ocorre que, a toda evidência, não havia indícios de golpe nas transações realizadas, porquanto foram autorizadas no Caixa Eletrônico, com o cartão magnético, com a senha do correntista e mediante o emparelhamento do aplicativo do celular dos golpistas, mediante a utilização o QR Code, ao sistema do Banco do Brasil. Vale ressaltar, nesse ponto, a utilização do QR Code para autorização de transações visa justamente aumentar o valor em Reais passível de autorização para transações via aplicativo, facilitando a vida do correntista, o qual , se assim não fosse, ficaria a depender de autorizações especiais para realizar transações financeiras. Dessa maneira, não havia indícios capazes de despertar os sistemas de segurança do banco e interromper as transações antes que fossem concluídas. Quando, então, o correntista comunicou o ocorrido ao banco, as transações já haviam sido realizadas. Na ocasião, o banco afirmou não ter ocorrido qualquer fraude justamente pela utilização de sistema regularmente autorizado para as transações. Aliás, a alegação de limite de segurança para trava de movimentações esbarra em uma subjetividade notável. De fato, quando e como será considerada atípica a movimentação de determinado cliente? Em razão da imprudência de alguns correntistas, deverão as transações bancárias ser submetidas a um surreal controle, barrando-se operações, a todo o momento, para averiguação? Terão as instituições financeiras de retornar aos atendimentos físicos em agências para barrar toda e qualquer fraude? Não vislumbro falha do serviço/fortuito interno, mas culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade da ré/apelante (ID 38546513). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários." (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1954042/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/3/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023